Tribunal: STF
Processo: Rcl 64174
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicado indevidamente, como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 5060448-63.2020.8.09.0085, a tese firmada no julgamento do ARE 843.989-RG (Tema 1.199).



    Refere voltar-se o apelo extremo contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de improbidade administrativa. Entendeu o tribunal reclamado amoldar-se o caso em discussão à tese, constante do Tema 1.199, acerca da retroatividade, a processos ainda não transitados em julgado, das disposições da Lei 14.230/21 que revogaram a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa.



    Sustenta que o ponto crucial para o deslinde da causa de origem consiste na necessidade ou não de dolo específico para configuração do ato ímprobo. Aponta que essa específica questão não foi objeto de exame no Tema 1.199, que se limitou a dois pontos: (i) a retroatividade, ou não, da revogação da modalidade culposa para atos de improbidade administrativa; e (ii) a aplicação retroativa, ou não, do novo regime prescricional inaugurado pelo diploma referido. 



     



    Pede, desse modo, seja cassado o ato reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento do ARE 843.989, processo-piloto do Tema 1.199 de repercussão geral, esta Corte fixou tese composta dos seguintes pontos:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifei)



    Naquele precedente esta Corte não pretendeu solucionar todas as questões relativas à retroatividade das novas disposições inseridas pela Lei 14.230/2021. No julgamento que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, o Supremo delimitou de modo expresso os tópicos do seu pronunciamento: 



    Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    O debate na origem, por outro lado, gravita em torno da seguinte questão: a exigência, inaugurada pela Lei 14.230/2021, de dolo específico para caracterização de ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública aplica-se a atos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado? 



    Essa compreensão acerca do caso concreto pode ser extraída do seguinte fragmento do acórdão que julgou a apelação:



    Antes da vigência da Lei federal nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afirmava que o dolo genérico (latu sensu) era suficiente para a configuração da conduta improba (e.g. REsp nº 1.383.649/SE e AgRg no AREsp nº 307.583/RN). Todavia, esse entendimento foi superado expressamente pela novel legislação, que passou a exigir o dolo específico e qualificado para a configuração do ato improbo. 6. A configuração do ato de improbidade, assim, requer a comprovação de que o agente agiu com dolo específico, ou seja, com a vontade e intenção maliciosa de praticar dano ao Erário ou obter uma vantagem indevida, pois a ilegalidade só adquire status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. Em outras palavras, não se busca sancionar o agente público inábil, mas o desonesto.



    Como se vê, o Supremo não se manifestou, no precedente indicado, acerca do tipo de dolo exigível para incidência das sanções previstas na LIA, muito menos sobre a retroatividade da nova disposição a casos não acobertados pela coisa julgada.



    Não é o caso, portanto, de se aplicar o Tema 1.199, pois ele não revela aderência estrita com o caso concreto em exame.



 3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar ao tribunal reclamado a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 5060448-63.2020.8.09.0085.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente